Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista a decisão monocrática proferida pelo E. STJ no HC 832035/DF, Id 50047193, determinando "a remessa de todos os processos oriundos do Inquérito n. 650/DF e da Ação Penal n. 707/DF para a Justiça Eleitoral, no estado em que se encontram, ressalvados os processos já sentenciados", constata-se, destarte, a perda superveniente de objeto do presente writ. Assim sendo, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT, ante a perda superveniente de seu objeto. Comunique-se ao Juízo Impetrado. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR